Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO DEVOLUTIVO. ART. 1.012, § 1o, III, DO CPC. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
O pagamento do preparo de recurso interposto realizado simultaneamente com pedido de gratuidade de justiça é ato incompatível com o interesse do recorrente em relação à concessão do benefício, não podendo, se tem condições financeiras para arcar com o preparo do recurso, usufruir dos benefícios em questão.
Não comprovada a probabilidade de provimento do apelo e o risco de dano grave ou difícil reparação, o recebimento do recurso deve se limitar ao efeito devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, inciso III, do CPC.
O comparecimento espontâneo do devedor supre a ausência de citação e estabelece o termo inicial do prazo para propositura dos embargos à execução, consoante o disposto no art. 239, § 1o, do CPC.